Tribunal: TJDFT
Processo: 0717919-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717919-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE RICARDO DA SILVA MIRANDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por JOSÉ RICARDO DA SILVA MIRANDA, que se encontra recluso na PDF I, Bloco G, Ala B, Cela 14, em que requer a revisão da sentença condenatória, a fim de que seja absolvido por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 para aquela descrita no artigo 28 da mesma lei. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora